Tribunal: TJDFT
Processo: 0721609-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721609-55.2025.8.07.0000 RECORRENTE: VICTOR HUGO SOARES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETOS PRESIDENCIAIS No 11.846/2023 E No 12.338/2024. CONCURSO DE CRIMES COMUNS E IMPEDITIVOS. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA EM EXECUÇÃO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo em Execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de comutação de penas, formulado com base nos Decretos no 11.846/2023 e no 12.338/24. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. (i) definir se possível o reconhecimento da reincidência na fase de execução penal, ainda que ausente menção expressa nas sentenças condenatórias; (ii) estabelecer se o agravante preenche os requisitos objetivos exigidos pelos decretos presidenciais para fins de comutação da pena, considerando o concurso de crimes impeditivos e comuns. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A reincidência é condição pessoal do apenado com efeitos sobre toda a execução penal, podendo ser reconhecida pelo juízo da execução ainda que não tenha sido expressamente reconhecida nas sentenças condenatórias, conforme jurisprudência pacificada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1208. 4. Os Decretos no 11.846/2023 e no 12.338/2024 preveem, nos casos de concurso de crimes comuns e impeditivos, a necessidade de cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo e uma fração mínima (1/4 ou 1/5) da pena dos crimes comuns, conforme a reincidência, para fins de concessão da comutação. 5. Incabível o deferimento da comutação quando, embora preenchido o requisito temporal relativo ao cumprimento de 2/3 da pena imposta pelo crime impeditivo, o apenado não tenha atingido o lapso exigido em relação à condenação pelos crimes comuns, restando, assim, não atendido o requisito objetivo previsto no decreto concessivo. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, arts. 121, § 2o, IV, 155, § 4o, 157, § 2o, 180, 307; LEP, art. 111; Decretos no 11.846/2023, arts. 1o, 3o, 9o; no 12.338/2024, arts. 1o, 7o, 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1208, REsp 2.049.870/MG, rel. Min. Laurita Vaz, 3a Seção, j. 17/10/2023, DJe 20/10/2023; TJDFT, Acórdão 2001522, 0710354- 03.2025.8.07.0000, rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 22/05/2025; TJDFT, Acórdão 1392002, 0735041-83.2021.8.07.0000, rel. Des. Humberto Ulhôa, j. 09/12/2021. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o e 2o, ambos do Código Penal, 110 e 112 da Lei de Execução Penal, e 2o da Lei 8.072/92, com redação anterior ao Pacote Anticrime, ao argumento de que houve retroatividade in pejus. Sustenta que, embora fosse primário à época dos fatos (2013), foi-lhe indevidamente reconhecida reincidência genérica durante a execução penal, resultando na aplicação de percentuais mais gravosos para progressão de regime (60% e, posteriormente, 50%). Argumenta que o correto seria a fração de 2/5 (dois quintos), conforme a legislação vigente à época, e que tal aplicação configura afronta ao princípio da irretroatividade da lei penal; b) artigos 1o, 3o e 9o, todos do Decreto no 11.846/2023, e 1o, 7o e 13, todos do Decreto no 12.338/2024, asseverando que preenche todos os requisitos legais para a comutação de pena previstos nos Decretos no 11.846/2023 e no 12.338/2024, incluindo o cumprimento de mais de 2/3 (dois terços) da pena por crime hediondo e mais de 1/4 (um quarto) da pena por crimes comuns, além da ausência de falta grave. Defende que houve erro de cálculo e negativa indevida do benefício. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 1o e 2o, ambos do Código Penal, 110 e 112 da Lei de Execução Penal, e 2o da Lei 8.072/92, com redação anterior ao Pacote Anticrime. Isso porque há nos autos discussão quanto à possibilidade de reconhecimento da reincidência pelo Juízo da Execução. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.049.870/MG (Tema 1.208), sob a óptica do rito dos precedentes, firmou a seguinte tese: “A reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante à indicada transgressão aos artigos 1o, 3o e 9o, todos do Decreto no 11.846/2023, e 1o, 7o e 13, todos do Decreto no 12.338/2024, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade." (AgRg no HC n. 832.102/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.) Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028